Tribunal: TJDFT
Processo: 0734416-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUE. DESCONTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato, com devolução do preço pago, e condenatória ao pagamento de reparação por danos morais. Recurso da autora visa ao acolhimento dos danos morais, não reconhecidos em sentença. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Retenção indevida de cártulas e compensação de cheque após pedido de resilição de contrato. De regra, o mero inadimplemento de obrigação contratual não enseja a reparação por danos morais. Contudo, no caso em exame, a atuação do réu resvala para direitos da personalidade da autora. A compensação indevida de cheques, em evidente contradição ao legítimo pedido de desistência da consumidora, que se deu no mesmo dia da contratação, a retenção de cártulas referentes a todo o contrato de prestação de serviços, bem como os constrangimentos decorrentes da conduta do réu, como a necessidade de sustar cheques, ultrapassam o mero dissabor e representam descaso para com a consumidora de modo a atingir a sua dignidade. Há, pois, fundamento para a reparação por danos morais. Precedente (Acórdão 712779, 20130110329448ACJ).4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), fixa-se o valor dos danos morais em R$ 1.500,00, quantia que atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do trânsito em julgado do acórdão e juros de mora a contar da citação.5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J